Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos de declaração encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam somente o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.